Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700838-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL ESTEVAM DO NASCIMENTO APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO RECEBE APELAÇÃO E DETERMINA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença (ID 60371993). Embora o exequente tenha apresentado pedido de reconsideração (ID 60371996) contra a r. sentença, verifica-se o seu inconformismo e o pedido de reforma da decisão, sendo possível, excepcionalmente, a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da petição como recurso de apelação, sobretudo porque interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (CPC/2015 1.003 § 5o). Assim, recebo o pedido de reconsideração de ID 60371996 como recurso de apelação. Anoto, contudo, que o recolhimento do preparo se deu em momento posterior (19/02/2024) à interposição do recurso (19/01/2024) (ID 60372004 e 60372004), devendo, portanto, ser recolhido em dobro. Assim, intime-se o exequente/apelante para que, no prazo de 5 dias, proceda ao recolhimento do equivalente a mais um preparo, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 4o 6o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator